Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706730-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do acórdão n.o 1853801 de ID: Num. 58827793, sob a alegação de que o julgado incorreu em omissão e contradição, pois (a) é válido o processo administrativo de heteroidentificação; (b) o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; e (c) houve violação do princípio da isonomia e da separação dos poderes. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador